Tribunal: CARF
Processo: 10320.721783/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.721783/2011-61
ACÓRDÃO
1202-001.567 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
G B DE OLIVEIRA JUNIOR COMERCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
CERCEAMENTO DE DEFESA ANTES DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL.DESNECESSIDADE.
Cabe à autoridade fiscal a realização de atos de ofício, destinados ao
exame de documentos e eventual solicitação de esclarecimentos ao sujeito
passivo, visando à apuração dos fatos geradores.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa nessa fase que
prioriza os poderes investigatórios da autoridade fiscal. Após a ciência da
autuação, o contribuinte pode apresentar impugnação tempestiva, dando
inicio a fase litigiosa ou contenciosa, em que o sujeito passivo pode
exercer, na plenitude, o contraditório e a ampla defesa, argumentando e
apresentando documentos, no bojo de uma impugnação ou defesa
tempestiva.
A intimação do sujeito passivo pode ser pessoal, por via postal ou por meio
eletrônico, não havendo ordem de preferência entre tais meios de
intimação.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.567 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721783/2011-61
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Roney
Sandro Freire Correa, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passa-se a
transcrever o relatório integrante do acórdão de impugnação.
Trata-se de autos de infração apurados sob a sistemática do Simples Nacional,
relativos aos período de 01/2008 a 12/2008 no qual foram constituídos os
créditos tributários abaixo relacionados:
Do Termo de Verificação Fiscal
A fiscalização relata que a autuação decorreu da insuficiência de recolhimento e
de declaração em DASN - Declaração Anual do Simples Nacional de valores
decorrentes da divergência entre os valores constantes na DECRED - referente aos
repasses das operadoras de cartão de crédito, com os declarados pelo
contribuinte na referida Declaração do Simples Nacional.
Relata que a ação fiscal teve início através do Termo de Constatação e de
Intimação, com ciência por meio de aviso de recebimento AR n° 407328091BR,
em 06/07/2011, para esclarecimento pelo contribuinte das divergências entre os
valores declarados em DASN e os constantes na DECRED, sem que o mesmo tenha
se manifestado ou apresentado qualquer documento.
Aduz que a atividade da empresa, conforme cadastro no CNPJ é a de Comércio
Varejista de artigos de papelaria.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.567 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721783/2011-61
3
Acrescenta que diante da falta de outros elementos, considerou os valores
repassados pelas operadoras de Cartão de Crédito como receita da empresa,
sendo que nas competências em que os valores da DECRED superaram as receitas
declaradas ao Simples Nacional, a diferença foi considerada omissão de receita.
Da Impugnação
Ciente da autuação o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento fiscal,
alegando em síntese, o abaixo relacionado.
Alega que encerrou as atividades desde junho de 2011, sendo que a firma não foi
devidamente intimada com "ciência pessoal" do início do procedimento, devendo
ser anulado.
Que inexiste justa causa para lavratura da autuação contra a impugnante por
inocorrência de qualquer ilicitude, muito menos a irrogada na peça acusatória.
O auto de infração carece de elementos essenciais que são os contidos no artigo
142 do CTN, cabendo ao fisco provar que o evento do contribuinte ocorreu na
estrita conformidade da previsão da hipótese legal.
Que houve afronta ao Princípio do Não Confisco e ofensa ao Direito de
Propriedade. Que nenhum ato administrativo irregular ou viciado como é o caso
da ação fiscal que se impugna escapa da apreciação jurisdicional. Cita o artigo 5o,
inciso XXII e art.150, IV da Constituição Federal.
Do Pedido Requer a nulidade e improcedência da autuação.

Em primeira instância, a impugnação foi julgada improcedente.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário contra o acórdão de
impugnação, alegando:

(i)
Nulidade por falta de intimação com ciência pessoal do Termo de Início de
Procedimento Fiscal;
(ii)
Prescrição intercorrente; e
(iii)
Ofensa à vedação ao confisco

É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.567 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721783/2011-61
4

O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido. Passa-se à análise das razões recursais.

1
NULIDADE
A Recorrente alega que o auto de infração é nulo, porque não foi intimada, com
ciência pessoal, do Termo de Início de Procedimento Fiscal. Argumenta que tal fato macula a
autuação, uma vez que não teve a oportunidade de apresentar esclarecimentos ou documentos
antes da autuação.
Em primeiro lugar, deve-se dizer que o contraditório e a ampla defesa são
assegurados aos contribuintes a partir da instauração da fase litigiosa do processo administrativo,
que tem início a partir da apresentação de impugnação, na forma do art. 14, do Decreto no
70.235/1972.
Deve-se dizer, ainda, que o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 49) e que eventuais irregularidades na emissão,
alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento (Súmula CARF no 171).
Ademais disso, salta aos olhos que mesmo após a instauração da fase litigiosa, com
a apresentação de sua impugnação, a Recorrente jamais apresentou quaisquer esclarecimentos ou
documentos para afastar a constatação de omissão de receitas. Não se percebe qualquer esforço
de sua parte para esclarecer as razões pelas quais existem divergências entre as informações
contidas em DECRED e em sua DASN.
Ainda que assim não fosse, consta dos autos aviso de recebimento (fls. 47), que
demonstra a entrega do Termo de Início de Ação Fiscal no domicílio tributário da Recorrente,
devendo ser considerada válida a sua intimação, na forma do art. 23 do Decreto no 70.235/1972 e
Súmula CARF no 9.
Por essas razões, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da autuação.
2
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
A Recorrente alega que:
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.567 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721783/2011-61
5

Na verdade, apesar de utilizar o termo “decadência”, a Recorrente aponta para o
fato de que o julgamento de sua impugnação demorou mais de seis anos, ou seja, a Recorrente
pretende invocar o instituto da prescrição intercorrente.
Ocorre que a pretensão da Recorrente esbarra na Súmula CARF no 11.
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, não merece provimento o seu recurso voluntário.
3
OFENSAO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO E AO DIREITO DE PROPRIEDADE
Por fim, a Recorrente argumenta que a autuação incorreu em excesso de exação,
ofendendo, sempre segundo o seu entender, o princípio do não confisco e o direito de
propriedade.
As alegações da Recorrente além de serem genéricas e manifestamente
protelatórias, não podem ser analisadas por este Conselho, nos termos do enunciado da Súmula
CARF no 2.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.567 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721783/2011-61
6
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 191
DF CARF MF
Original